Tribunal: TJDFT
Processo: 0736509-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736509-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MICHELINE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante. A agravante relata que a sua sobrevivência é restrita à sua renda mensal como pensionista e que possui diversos empréstimos, bem como argumenta que as declarações das empresas Mega Engenharia e LSTQ Empreendimentos Ltda. demonstram que a agravante não recebeu e não auferiu lucro ou renda dessas pessoas jurídicas. Menciona que os descontos indevidos em seu contracheque impedem que a agravante tenha condições de arcar com os custos decorrentes do processo. Afirma que o cumprimento da decisão agravada ofenderia, até mesmo, o direito à vida da agravante, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter sua subsistência. Tece considerações a respeito do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, bem como transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Enfatiza que o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para caracterizar a parte como hipossuficiente é o recebimento de renda correspondente ao valor de até cinco (5) salários-mínimos. Noticia auferir pensão no valor bruto de R$ 5.024,39 (cinco mil e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) e que, com os descontos de empréstimos em folha, a quantia líquida é de R$ 2.991,14 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão e o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Esta Relatoria intimou a agravante para comprovar, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou petição e juntou documentos (id 30745650, 30899262, 30899265, 30899266, 30899267, 30899268, 30899269, 30899270). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso, incumbindo ao requerente comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a renda bruta do agravante é de R$ 5.024,39 (cinco mil e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Ao contrário do que defende a agravante, o parâmetro adotado para a análise do pedido da justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, uma vez que a forma com que a parte dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A existência de gastos mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. 5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no DJE: 16.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12.8.2021, publicado no DJE: 30.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2021, publicado no DJE: 10.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator